Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-07.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de contratação verbal de venda de veículo em consignação – documentos carreados aos autos que não demonstram qualquer indício acerca da contratação noticiada pelo apelante – fato não comprovado – apelante que não manifestou interesse pela produção de provas e se descurou do ônus de comprovar os fatos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de contratação verbal de venda de veículo em consignação – documentos carreados aos autos que não demonstram qualquer indício acerca da contratação noticiada pelo apelante – fato não comprovado – apelante que não manifestou interesse pela produção de provas e se descurou do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Resultado: recurso desprovido.